Tribunal: TJPA
Processo: 0821507-30.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821507-30.2023.8.14.0028

APELANTE: GENIVALDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUGA. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 971 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente da entrada dos policiais em domicílio sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência probatória quanto à autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na natureza e quantidade da droga apreendida; (iv) avaliar o pedido de redução ou isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial não merece acolhida, ante a presença de fundadas razões e situação de flagrante delito, confirmadas por fuga do agente e apreensão de drogas e arma de fogo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara a legalidade da diligência nestas condições.

4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coesos dos policiais militares, delegado de polícia e do comparsa do apelante, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmando que o apelante portava entorpecentes em local conhecido por tráfico.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na jurisprudência pátria, tendo em vista a natureza (cocaína e maconha), quantidade relevante dos entorpecentes e a forma de acondicionamento, circunstâncias que justificam a exasperação da reprimenda com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. Quanto à pena de multa, o juízo sentenciante observou o princípio da proporcionalidade, e não se verifica ilegalidade na fixação do seu montante.

7. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a imposição da multa penal, cuja exigibilidade pode ser suspensa na execução, caso comprovada a insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões e situação de flagrante delito, notadamente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. O depoimento judicial de policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que harmônico com os demais elementos dos autos. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 4. A pena de multa integra o tipo penal e não comporta isenção por mera alegação de hipossuficiência econômica.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, I, 60 e 68; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 987.232/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 959.476/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 6/5/2025; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020; TJDFT, APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021. Súmula n. 23, TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Genivaldo Ribeiro da Silva apela da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 971 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 23376124).

Preliminarmente, o apelante pugna pela absolvição, sustentando que o acervo probatório que sustenta a condenação foi obtido mediante invasão de domicílio. No mérito, aduz que inexiste prova segura da autoria delitiva, deduzindo pleito absolutório com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em caráter subsidiário, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, sustentando a inidoneidade da fundamentação adotada para exasperação da circunstância judicial referente à natureza e à quantidade da droga. Alternativamente, requer a redução da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria para o patamar de 1/8, além da isenção ou redução da pena de multa imposta, nos termos do artigo 60 do Código Penal, diante de sua hipossuficiência econômica (ID 23376152).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 23376162), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24763089).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o apelante sustenta a
nulidade das provas
que sustentam a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que foram
obtidas mediante invasão de domicílio
, realizada sem mandado judicial, em horário noturno e à míngua de fundadas razões.

Não obstante, a tese de ilicitude da prova, sustentada pela defesa, não merece acolhida.

Com efeito, na hipótese dos autos, a guarnição policial já tinha informações sobre prática de tráfico, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, ocasião em que o apelante e comparsa ao avistarem a viatura policial que fazia patrulhamento na área, empreenderam fuga para o interior da residência, onde foram encontradas drogas e arma de fogo.

Nesse contexto, os policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, o delegado de polícia e o próprio comparsa do acusado, confirmam a existência dos entorpecentes e arma de fogo apreendida, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha WELLINGTON DA SILVA PAIXÃO, Policial Militar
, disse em juízo que estavam patrulhando na rua Magalhães Barata e
já tinham informações de que no referido local ocorria o tráfico de drogas, quando observaram os acusados próximos de uma residência, e no momento em que eles avistaram a viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga para o interior da casa
.

Prosseguiu declinando que, diante disso, realizaram suas abordagens, sendo um encontrado logo após o portão da casa e o outro no andar de cima, sendo localizada uma sacola contendo drogas e um revólver. Disse que a droga foi encontrada com um dos denunciados e o revólver foi localizado, na parte de cima do imóvel, em baixo de uma cadeira onde um dos réus estava sentado.

Esclareceu que o local já era bastante conhecido pelos policiais pelo intenso comércio de drogas e que já possuíam informações quanto ao envolvimento dos imputados com o tráfico de drogas. Ressaltou que os acusados fugiram para dentro da casa quando avistaram a viatura da polícia e essa foi a associação de fatores que levaram à suspeita. Disse que a abordagem ocorreu após o portão que dava acesso ao corredor e à escada que dava acesso ao sobrado. Mencionou que a residência pertencia à filha de uma das esposas dos acusados, não sabendo precisar quem seria.

Declinou que o acusado SÉRGIO foi abordado no terraço da casa, na parte superior do imóvel, tendo tomado conhecimento de que com ele teria sido encontrada, em baixo da cadeira em que estava sentando, uma arma de fogo. Com um outro acusado, o réu GENIVALDO, que foi abordado no corredor que dava acesso à escada para o compartimento de cima, foi encontrada uma sacola contendo drogas.
Esclareceu que na abordagem, não foi necessário pularem o portão da casa, pois no momento em que eles correram a porta ficou aberta.

Ressaltou que já conhecia o réu SÉRGIO de outra autuação pelo crime de tráfico de drogas. Esclareceu que o acusado GENIVALDO foi preso na parte de baixo da casa com uma sacola contendo drogas, não se recordando se o dinheiro estava dentro também da sacola ou se estava nas mãos de um deles. Já o imputado SÉRGIO, foi detido na parte de cima da casa, quando estava sentado em uma cadeira, tendo sido encontrada uma arma de fogo em baixo dessa cadeira.

A testemunha HÉLIO ALVES FEITOSA, Policial Militar
, declarou em juízo que
estavam realizando rondas em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, localidade esta conhecida como VILA DO RATO, e ao passarem em uma rua, os dois acusados estavam próximo a um portão quando, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga.
Assim, foi realizado o acompanhamento, ocasião em que um réu foi contido e o outro já foi alcançado na sacada da casa. Disse que a atitude suspeita dos acusados consistiu em empreender fuga ao avistarem a viatura da Polícia e, diante disso, foi realizada a abordagem.

Contou que adentraram na casa pelo portão da frente, sendo realizada a abordagem do primeiro acusado, enquanto o segundo já foi abordado na sacada da casa, sentando em uma cadeira, e embaixo dela foi encontrada uma arma de fogo.
Esclareceu que era o imputado SÉRGIO estava sentado em uma cadeira, onde foi localizada a arma de fogo. Disse, ainda, que com o imputado GENIVALDO foi encontrada uma sacola contendo uma quantidade razoável de drogas, sendo cerca de 30 (trinta) porções de maconha e outras petecas de crack, além de dinheiro trocado
.

Disse que não questionou aos acusados se eles residiam no imóvel e que no momento em que subiu na sacada e abordou o acusado, ordenando que ele se levantasse, já visualizou a arma de fogo embaixo da cadeira (cadeira de macarrão). Recorda-se de já ter realizado a apreensão do acusado SÉRGIO, também por tráfico de drogas, quando ele ainda era menor de idade e estava com cerca de 300 (trezentas) petecas de drogas. Afirmou que naquela região é comum o tráfico de drogas e que é bem difícil realizar a abordagem de infratores, pois a área é alagada e eles se escondem embaixo das casas ou no mato. Disse que as drogas e o dinheiro estavam dentro da sacola, a qual estava na posse do primeiro indivíduo que foi abordado (acusado GENIVALDO).

A testemunha WILLIAN LOPES CRISPIM, Delegado de Polícia Civil,
declinou em juízo que se recorda do auto de prisão em flagrante, onde os policiais militares
abordaram dois indivíduos na porta de uma residência, em que um adentrou na casa e o outro ficou na porta. Disse que com o indivíduo que estava na porta, foram apreendidas drogas e com o outro réu, que conseguiu entrar na residência, foi encontrada uma arma de fogo
embaixo da cadeira em que ele estava sentado.

Em seu interrogatório, o acusado SÉRGIO
confessou que a arma de fogo encontrada em sua residência lhe pertence e de fato ela estava na parte de cima da casa. Disse que o acusado GENIVANDO estava por perto, e como é usuário de maconha, perguntou a ele se tinha maconha para vender, tendo ele respondido positivamente, e desse modo, ele veio até a porta de sua casa, e no momento em que foi entregar o valor de R$ 10,00 (dez reais) avistou a viatura da polícia, ocasião em que avisou que era a polícia, adentrando em seguida para o interior de sua casa.

O acusado SÉRGIO disse que após isso, já ouviu um chute na porta e um policial subindo já com o acusado GENIVALDO abordado, nesse momento se levantou da cadeira.
Afirmou que é usuário de maconha desde os 13 anos de idade e que já comprou maconha ali outras duas vezes. Relatou que o acusado GENIVALDO ao avistar a viatura da polícia correu para dentro de sua casa
, mas que não tem nenhum vínculo de amizade com ele. [...] (ID 23376124).

Nesse contexto, o cenário fático revela, pois, fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, diante da configuração de flagrante.

À vista disso, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual admite-se a busca domiciliar quando a diligência é precedida de denúncia e corroborada pela “fuga” do agente ao avistar a presença policial, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam justa causa para a medida. (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 987.232/RS,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 14/5/2025)

Ademais, “é lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito quando presentes fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas” (STJ,
AgRg no HC n. 959.476/PA
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 6/5/2025).

Importante acrescentar que, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Em complemento, ressalto que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018), o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar aa nulidade das provas sob esse prisma, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, o recurso não deve ser provido
.

Na hipótese, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da droga, de quantia em dinheiro, arma de fogo, munições e aparelhos celulares (ID 23375990, p. 10), bem como pelo laudo toxicológico definitivo (ID 23376074), que atestou que a substância apreendida tratava-se de 2,629g de cocaína e 54,132g de maconha, acondicionadas em embalagens típicas para o comércio ilícito de entorpecentes.

No que tange à
autoria
, conforme amplamente demonstrado na análise da preliminar, os elementos colhidos em juízo são firmes e coesos no sentido de atribuir ao apelante a prática do delito, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão e a próprio depoimento do corréu Sérgio Costa Lobato, que confirmaram, sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante e a apreensão da substância entorpecente.

Ressalte-se que os referidos testemunhos não apenas guardam harmonia entre si, como também são compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos, conferindo segurança à imputação e legitimando a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, restando a autoria devidamente comprovada por prova judicializada, afasta-se o pleito absolutório sustentado na suposta fragilidade probatória.

Sob outra perspectiva, a defesa pugna pela
readequação da pena-base ao mínimo legal
, sustentando a inidoneidade da fundamentação adotada para exasperação da circunstância judicial referente à natureza e à quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, desenvolvida pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza das drogas apreendidas é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 68,1 gramas de cocaína, 71,4 gramas de crack e 30,9 gramas de maconha - para fixar a pena-base em 1/3 acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional (HC 502.098/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder do réu 05 (cinco) pequenos embrulhos contendo cocaína e 31 (trinta e um) pequenos embrulhos contendo maconha, quantidades suficientes para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

O significativo afastamento da basilar do mínimo legal se mostrou devidamente fundamentado, não apenas em virtude da avaliação negativa de cinco vetores do art. 59 do Código Penal, mas também em razão da expressiva quantidade, da variedade dos entorpecentes e de sua alta nocividade. (TJ-PE - APL: 2364418 PE, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 22/09/2014, 1º Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 25/09/2014).

Como se vê, o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

Além disso, “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (
AgRg no HC n. 844.526/PA
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024), como ocorreu no caso.

Nessa linha de intelecção, mantida a valoração negativa da circunstância judicial e ausente qualquer traço de arbitrariedade na fração utilizada para a exasperação da pena-base, revela-se legítima a reprimenda fixada acima do mínimo legal, sobretudo à luz do enunciado da Súmula n. 23 do TJPA.

Por fim, o apelante requer a isenção ou redução da pena de multa imposta, nos termos do artigo 60 do Código Penal, sob o argumento de que é economicamente hipossuficiente.

Sem embargo, tenho que o magistrado sentenciante não se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik), haja vista que a exasperação foi na mesma proporção ao da pena corpórea.

Outrossim, é inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025